Tribunal: TCU
Processo: 037.475/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1077/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.475/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adson Gileade Cavalcante do Vale (XXX.661.704-XX); Ana Amelia Barbiere Bonatelli (XXX.285.668-XX); Ana Carolina Vale D Alessandro Barbosa (XXX.109.298-XX); Armando Nunes da Silva Junior (XXX.307.609-XX); Barbara de Oliveira Vieira (XXX.493.777-XX); Camila Xavier e Silva (XXX.669.266-XX); Carolina Rocha de Faria (XXX.291.036-XX); Caroline Lima de Oliveira (XXX.714.712-XX); Cristiane Correa de Oliveira (XXX.742.777-XX); Dalva Luiza de Araujo Kelly (XXX.313.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.